Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001671-14.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E S P A C H O Em vista da certidão de trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as comunicações de praxe. Brasília-DF, 6 de julho de 2021 17:31:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator